Tribunal: TCU
Processo: 006.942/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5430/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.942/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elisangela Maria Ricardo (XXX.229.418-XX); Erica Amaral Liberato (XXX.796.467-XX); Francinildo Carneiro Benicio (XXX.038.673-XX); Lucas Alexander de Oliveira Lima (XXX.152.953-XX); Lucas Almeida Monte (XXX.242.803-XX); Marcos Evannuer Silveira da Silva (XXX.196.863-XX); Maria Aldetrudes de Araujo Moura Paula Quadros (XXX.010.103-XX); Maria Eduarda Silva Alcantara (XXX.222.813-XX); Sheila Kelly Paulino Nogueira (XXX.579.613-XX); Viviane Pedroso Gomes (XXX.320.924-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.